Tribunal: TJPA
Processo: 0822247-85.2023.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7780 - Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0822247-85.2023.8.14.0028

APELANTE: CLEIDE DE SOUSA DOURADO

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0822247-85.2023.8.14.0028

APELANTE: CLEIDE DE SOUSA DOURADO

ADVOGADO:
LUCAS GABRIEL RIBEIRO BORGES - OAB PR111629-A,

PAULO HENRIQUE ALMEIDA DA SILVA - OAB PR106319-A

APELADO: BANCO BRADESCO SA

ADVOGADO: WILSON SALES BELCHIOR - OAB CE17314-A

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO COMPROVADA. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença proferida nos autos de ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face do Banco Bradesco S.A., que julgou improcedentes os pedidos da autora, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios. A autora sustenta que jamais contratou cartão de crédito consignado, mas sofreu descontos mensais indevidos de R$ 49,90 em seu benefício previdenciário. O banco alega que houve contratação e utilização do cartão. O juízo de origem entendeu legítimos os descontos. O recurso pleiteia a reforma da sentença, com reconhecimento da nulidade contratual, repetição em dobro dos valores e indenização por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve contratação válida de cartão de crédito consignado; (ii) estabelecer se os descontos realizados no benefício previdenciário da autora foram indevidos, autorizando a repetição do indébito em dobro; (iii) determinar se houve dano moral indenizável em razão da cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável ao caso, nos termos da Súmula 297 do STJ, impondo ao fornecedor o ônus da prova da regularidade da contratação.

4.

O banco não apresentou nos autos o contrato de adesão nem comprovante de repasse dos valores à autora, não se desincumbindo do ônus de demonstrar a existência da contratação nem a validade do negócio jurídico.

5.

Diante da ausência de prova da contratação e do repasse de valores, impõe-se a declaração de inexistência da relação jurídica e dos débitos dela decorrentes, por se tratar de descontos realizados sem respaldo contratual.

6.

A repetição do indébito em dobro é cabível conforme o art. 42, parágrafo único, do CDC e precedentes do STJ, sendo desnecessária a demonstração de má-fé, bastando a violação à boa-fé objetiva.

7.

Configura-se o dano moral indenizável o desconto indevido e recorrente em benefício previdenciário da autora, sem contratação válida, por comprometer sua subsistência e gerar constrangimento e abalo psicológico.

8.

O valor da indenização por dano moral, fixado em R$ 5.000,00, revela-se proporcional à extensão do dano e atende aos critérios de razoabilidade, reprimenda e prevenção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

Incumbe à instituição financeira o ônus de provar a regular contratação de cartão de crédito consignado quando impugnada sua existência pelo consumidor.

2.

A ausência de comprovação do contrato autoriza a declaração de inexistência da dívida e a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.

3.

O desconto indevido em benefício previdenciário, sem contrato firmado, configura falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, X; CDC, arts. 6º, III e VI, 14, § 1º, e 42, parágrafo único; CPC, art. 373, II; CC, art. 398.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EAREsp 676.608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020; STJ, EDcl no AgInt no AREsp 1.565.599/MA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 08.02.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e
POR UNANIMIDADE
em
CONHECER
e
D
AR PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos da fundamentação, em consonância com o voto do relator.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, ....ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos ___________(__) dias do mês de __________(__) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por
CLEIDE DE SOUSA DOURADO
,
inconformado com a r. sentença prolatada pelo MM. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Marabá que, nos autos da
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO /NULIDADECONTRATUAL C/C REPETIÇAO DE INDÉBITO E INDENIZACÃO POR DANOS MORAIS
ajuizada em face de
BANCO BRADESCO SA
,
julgou improcedente a pretensão esposada na inicial.

Aduziu a autora, ora apelante, na peça inicial (ID n°

25379197),
que teve implantado, de forma unilateral e sem sua solicitação ou anuência, um contrato de cartão de crédito consignado com descontos mensais de R$ 49,90 diretamente em seu benefício previdenciário. Sustenta que nunca solicitou, desbloqueou ou utilizou qualquer cartão, inexistindo autorização expressa em caráter irrevogável para a constituição da RMC. Aponta a imobilização indevida de parte da sua margem consignável, impedindo a contratação de outros empréstimos, além da onerosidade excessiva da operação realizada, configurando, segundo sustenta, prática abusiva.

Requereu, ao final, pela cessação imediata dos descontos, declaração de inexistência da dívida, repetição do indébito e condenação em danos morais, sugerindo fixação em valor compatível com a capacidade econômica da instituição ré.

O réu, ora apelado, apresentou contestação (ID n° 25379218) alegando, em resumo, que os descontos objeto da demanda são legítimos, uma vez que a autora firmou contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável e realizou saque com a incidência de encargos, que foram previamente informados, alega por fim que todas as informações acerca do serviço contratado foram prestadas e que os valores foram depositados na sua conta. Afirma que não há que se falar em dano moral por não ter praticado ato ilícito. Aduz ainda não caber a declaração de inexistência dos valores e muito menos a repetição do indébito.

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID n° 25379225) que julgou improcedente a pretensão esposada na inicial e condenou o autor ao pagamento de honorários no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Em suas razões recursais (ID n°
25379226)
, a parte apelante reitera que
que jamais contratou ou autorizou qualquer operação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC) junto ao banco recorrido, tampouco realizou desbloqueio ou utilizou o cartão e que os descontos mensais realizados em seu benefício previdenciário não correspondem à amortização da dívida e configuram prática abusiva.

Aponta que houve falha no dever de informação e ausência de documentação comprobatória da contratação por parte do banco recorrido.

Sustenta que a jurisprudência pátria, inclusive deste E. Tribunal, tem reconhecido a abusividade e nulidade de tais contratos quando ausente a devida formalização e transparência;

Ao final, requer a reforma da sentença, com o reconhecimento da nulidade da contratação, condenação em danos morais e repetição em dobro dos valores pagos indevidamente.

Em
contrarrazões
(id nº

25379228 ), o
Banco BRADESCO S/A
pugna pela manutenção da sentença de improcedência, aduzindo a regularidade e legalidade do contrato de cartão de crédito consignado. Requer ainda a condenação do procurador da apelante à litigância de má-fé.

É o relatório.

VOTO

V O T O

DO RECEBIMENTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos. Preparo recursal devidamente recolhido.

DO CONHECIMENTO

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço dos presentes recursos.

DA

ANÁLISE DO PEDIDO DA REFORMA

A questão devolvida à apreciação nesta Instância Revisora cinge-se na necessidade em apurar se correta a aplicação da sentença proferida em primeiro grau, que julgou improcedente os pedidos contidos na inicial.

Passa-se à análise dos pedidos do apelante de reforma da sentença de mérito.

DA DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO

Inicialmente, ressalto que se aplica ao caso o Código de Defesa do Consumidor, conforme disposto na Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis:

“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”.

No caso em tela, a parte autora se insurge contra os descontos realizados em sua aposentadoria que, com base nos documentos fornecidos pelo INSS, acredita serem oriundos de empréstimo consignado realizado por meio de cartão de crédito com reserva de margem consignada feito em seu nome junto ao Banco requerido, porém sem a sua autorização.

O banco, por sua vez, alega que o autor contratou o cartão e o utilizou para recebimento do valor.

Pois bem, da detida análise dos autos, verifica-se que o banco apelante
não juntou nos autos os contratos objeto do litígio e muito menos comprovou a transferência dos valores para conta do consumidor
, de maneira que não se desincumbiu de seu ônus de provar a existência do contrato e a validade do negócio jurídico que teoricamente celebrou com a parte. Ressalto que cabia ao banco a produção da prova, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Caberia ao réu, ante as alegações da parte autora de que não contratou o empréstimo, apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Para tanto, bastaria apresentar o contrato firmado e o comprovante de que os valores requisitados foram devidamente entregues ao demandante. Entretanto, conforme dito acima, o demandado não se desincumbiu do ônus de provar a existência da negociação jurídica,
pois não apresentou qualquer documento que atestasse a realização do contrato de empréstimo.

Logo, verifica-se que não restou comprovada a contratação do serviço pela apelante e muito menos o recebimento dos valores pelo consumidor, ora apelado, não havendo nos autos nenhum recibo de transferência ou ordem de pagamento à recorrente que pudesse justificar as cobranças realizadas.

Isto posto, merece reparo a sentença de 1º grau para que seja declarada a inexistência da relação jurídica e, por via de consequência, dos débitos dela decorrentes, no que se refere ao contrato em comento.

DA REPETIÇÃO DO INDÉBITO

No tocante à condenação ao pagamento em dobro dos valores indevidamente descontados, por conta da declaração de inexistência da relação jurídica, entendo que a sentença deve ser reformada.

A inexistência do débito se dá em razão da clara irregularidade existente e ante a ausência de apresentação de contrato válido, razão pela qual tem-se que os descontos na conta da apelante foram realizados de forma indevida e por possível fraude.

O CDC assim preconiza:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

A condenação do apelado à repetição do indébito é consequência lógica da declaração da nulidade/inexistência do contrato, em especial quando há fortes evidências de existência de fraude.

Em verdade, o banco deveria ter agido com o cuidado necessário no momento da contratação do empréstimo, entretanto fora negligente e, portanto, violando a boa-fé objetiva.

Sobre a repetição do indébito, importante asseverar que recentemente o STJ modificou seu entendimento ao afirmar ser dispensada a comprovação da má-fé para que a repetição se dê na forma dobrada:

A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, revelando-se cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva.” (STJ. Corte Especial. EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 21/10/2020). (Destaquei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL. CARÁTER INTEGRATIVO. EFEITOS INFRINGENTES. NÃO CABIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. DÉBITO. QUITAÇÃO. RECONHECIMENTO JUDICIAL. COBRANÇA. ABUSIVIDADE. INDÉBITO. DEVOLUÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. 1. Admite-se que os embargos, ordinariamente integrativos, tenham efeitos infringentes, desde que constatada a presença de um dos vícios do art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015, cuja correção importe alterar a conclusão do julgado. 2. A jurisprudência firmada pela Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a restituição em dobro do indébito independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que cobrou valor indevido, sendo cabível quando a cobrança indevida revelar conduta contrária à boa-fé objetiva. 3. Embargos de declaração acolhidos, sem efeitos modificativos. (EDcl no AgInt no AREsp 1565599/MA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/02/2021, DJe 12/02/2021) (Destaquei)

Deste modo, compreendo que merece reforma a sentença para condenar o apelado a devolver em dobro os valores descontados relativos ao contrato de empréstimo consignado, a ser apurado em liquidação de sentença ou cumprimento de sentença.

DA INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

Inicialmente, reitero a submissão do caso às regras do direito consumerista, pelo qual responde a empresa, na qualidade de prestadora de serviços, de forma objetiva pelos danos causados ao consumidor (art. 14 do CDC), independentemente da perquirição da existência de sua culpa.

Dispõe o art. 14, do CDC:

O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 1º. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais:

I - O modo de seu fornecimento;

II - O resultado e os riscos que razoavelmente dele se esperam;

III - A época em que foi fornecido.

§ 2º. O serviço não é considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas.

§ 3º. O Fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I. Que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II. A culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Como se vê, a lei atribuiu expressamente a responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços e assim, para que haja o dever de indenizar, basta que se revele o defeito na prestação do serviço; o dano e o nexo de causalidade entre eles, independentemente da existência de culpa.

A lei previu apenas duas hipóteses em que é afastada a responsabilização do fornecedor: a prova da inexistência do defeito e a culpa exclusiva da vítima ou de terceiros, além da concorrente.

Ressalta-se que o mencionado artigo deixou claro que o ônus da prova de qualquer das circunstâncias supra, capazes de elidir a responsabilidade civil, é do fornecedor.

Por seu turno, no que se refere ao dano moral, pode-se concluir que restou devidamente configurado, e isso em razão do débito indevido descontado diretamente dos vencimentos da parte apelada.

O ato por si só causa o dano e coloca o consumidor em situação de impotência, frustração, incerteza, desvantagem, retira o sossego, constrange e toma seu tempo na tentativa de reverter de forma amigável a questão, enfim, o abalo moral é imensurável.

Importante lembrar que não se trata aqui de meros aborrecimentos, próprios da vida cotidiana, mas sim de conduta indevida e lesiva, capaz de gerar a qualquer pessoa sentimento de indignação e impotência social, de maneira que o dano se presume e deve ser reparado.

Daí o dever de indenizar.

No que se refere ao quantum, deve-se ter em conta a finalidade da condenação em danos morais, que é a de levar o ofensor a tomar atitudes que previnam a ocorrência futura de atos semelhantes; a de compensar a vítima pela dor e dissabores sofridos e, não menos importante, de punir quem pratica atos tidos como ilegais.

A maior dificuldade do dano moral é precisamente o fato de não encontrar correspondência no critério valorativo patrimonial. Ou seja, como a repercussão do dano não ocorreu no plano material o estorvo de mensurá-lo em moeda é enorme e o arbitrium boni viri do Juiz deve se revelar adequado para estabelecê-la em valor não tão grande que se converta em fonte de enriquecimento e nem tão pequeno que se torne inexpressivo. Alguns juristas entendem a reparação é exclusivamente compensatória enquanto outros, com os quais me alio, entendem que a condenação é também punitiva.

O principal objetivo da condenação então é compensar e punir, porém dentro de um critério que deve ser razoável e proporcional, a fim de evitar exageros e o dano se transforme em enriquecimento injustificável e indevido.

Neste contexto, inafastável o reconhecimento de que a fixação do montante indenizatório deve ter por parâmetro, dentre outros aspectos, as condições do ofensor, o grau de dolo ou culpa presente na espécie, as providências adotadas para amenizar ou reparar o dano, bem como os prejuízos morais alegados pela vítima.

Como já dito, a responsabilidade pelo fato do serviço ou do produto é objetiva e recai sobre a prestadora, nos termos dos preceitos do CDC, respondendo ela, independentemente de culpa, pelos danos causados aos consumidores por defeito ou falha na prestação dos serviços.

Por fim, lembro que a inércia do banco quanto à solução imediata do problema agrava a situação e gera o dano moral.

Dessa forma, avaliando o constrangimento sofrido pela parte, tenho que a condenação, a título de dano moral, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), é proporcional ao dano sofrido e se mostra razoável.

DISPOSITIVO

Isto posto, voto no sentido de CONHECER E DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO PARA REFORMAR IN TOTUM A SENTENÇA DE PISO E JULGAR PROCEDENTE o pedido para declarar a inexistência da relação jurídica e condenar o réu/apelado ao pagamento de indenização por dano moral que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescido de juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso, e correção monetária a contar desta decisão (Súmulas 54 e 362 do STJ), bem como condeno o banco ao ressarcimento em dobro dos descontos efetivados nos vencimentos da autora/apelante, com juros e correção monetária que devem incidir a partir de cada desembolso (art. 398 CC).

Por fim, condeno ainda, o réu/apelado, ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC, que a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a todos os seus argumentos, motivo pelo qual eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator.

Belém, 18/12/2025